Tribunal: STF
Processo: MS 40837
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.